Tribunal: STF
Processo: ADI 1795
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-03-19
Data de publicação: 1998-03-19

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade.
Ilegitimidade ativa.
- Esta Corte já firmou orientação (assim, a título
exemplificativo, nas ADINs 488, 505, 689, 772, 868, 935, 1343 e
1508) de que das entidades sindicais apenas as Confederações que
estão organizadas nos moldes exigidos pela Consolidação das Leis do
Trabalho é que têm legitimidade para propor ação direta de
inconstitucionalidade, não a tendo, portanto, as Federações ou os
Sindicatos ainda que nacionais por não serem entidades sindicais de
graus máximo.
        No caso, tratando-se a requerente de entidade sindical que
se caráteriza como Federação Nacional, não tem ela legitimidade para
propor ação direta de inconstitucionalidade.
Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida,
ficando prejudicado o exame do pedido de liminar.